Tribunal: TJMT
Processo: 1026596-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026596-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), LETICIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 069.862.461-02 (PACIENTE), 1o JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
LEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA

–
GRAVIDADE CONCRETA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA
–
PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO -
ORDEM DENEGADA
.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando
subsiste
os requisitos da medida excepcional.

Para concessão de prisão domiciliar para a paciente, é
necessári
o
a comprovação idônea dos requisitos, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, tal como a impossibilidade do menor ser cuidado por outros familiares.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão
que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva

d
a
paciente
Letícia de Souza Santos
,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
e art.
35
,
caput
,
ambos da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas
e associação para o tráfico
).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
: a) na falta de fundamentação idônea;
b
) na
ausência de razões a justificar o ingresso dos policiais em sua residência; c)
não observância dos predicados pessoais abonatórios d
a
paciente
; d) na desconsideração de sua condição de mãe de uma criança de 11 (onze) meses
.

Pede que
seja concedida a ordem definitiva
,

com a
substitui
ção da custódia cautelar
por domiciliar
.

A liminar foi indeferida (Id. 15
4348150
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 15
4
892194
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id.
15
6760166
, opinou
pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém
da suposta ilegalidade consistente
:
a) na falta de fundamentação idônea; b) na ausência de razões a justificar o ingresso dos policiais em sua residência; c) não observância dos predicados pessoais abonatórios da paciente; d) na desconsideração de sua condição de mãe de uma criança de 11 (onze) meses.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
o magistrado fundamentou
sua decisão pautado na
existência de prova da materialidade

e os indícios suficientes de autoria delitiva,
conforme Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão de
o
bjetos e
d
epoimento dos
p
oliciais, pautado, ainda, no fato de se tratar de crime doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.

Ressaltou, ainda,
na decisão,
a quantidade considerável de droga apreendida (
411,9
-
quatrocentos e onze vírgula
nove
gramas de maconha
-
e
uma
porção de crack)
, o fato de a indiciada estar sempre envolvida em situações delituosas e
as
denúncias anônimas
dando conta
de que sua residência
é utilizada como
“boca de fumo”
, o que implica na
gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, fatos que justifica

a necessidade da segregação cautelar d
o
agente para a preservação da ordem pública.

No que se refere
a
prisão preventiva em virtude da quantidade razoável de entorpecente apreendido,
eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato,
os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de
4
(quatro) anos.

No tocante à inviolabilidade do domicílio
, verifica-se que os policiais, em razão de denúncias anônimas indicando a prática de tráfico de drogas na residência da paciente, foram até o local, mantendo, no entanto, uma distância segura. Ao avistarem duas motocicletas em frente à residência, sendo que uma estava com dois homens e na outra
haviam
três pessoas, além de um homem em pé e armado, solicitaram apoio da GU PM.

Ao se encontrarem com a guarnição,
avistaram
uma aglomeração no local, momento em que
realizaram a abordagem e encontraram com
Elezandro
uma sacola com

material análogo à maconha, pesando aproximadamente 411,9 (quatrocentos e onze gramas e 9

centigramas), bem como uma porção de material

análogo ao crack
escondido
na boca da senhora Letícia.

Consta ainda, que na residência estavam as senhoras Vitória e Beatriz, e que ainda

fora encontrada na residência uma quantia em dinheiro em moeda corrente, de R$ 1.593,50 (um

mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), além de uma balança de precisão
. Na ocasião,
a criança que Letícia estava segurando (sua filha), foi entregue
para o Conselho

Tutelar da Criança e Adolescente.

Neste caso, o contexto fático delineado nos autos demonstra a ocorrência de situação de flagrante apta a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio d
a
paciente, não se constatando qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu este Sodalício,
in
verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
– PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES IN LOCO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS – CONFISSÃO DE ALGUNS DOS APELANTES – VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JUIZ QUE NÃO NEGATIVOU NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE – RÉ NÃO CONDENADA
AO PAGAMENTOS
DAS DESPESAS JUDICIAIS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
A investigação procedida, inclusive com a monitoração por diversos dias, e o fato da frequente entrada e saída do
suspeito de tráfico no local, no próprio dia da prisão, fornecem a fundada suspeita a autorizar a entrada dos policiais na residência da agravante sem o respectivo mandado judicial, afastando qualquer eiva na atuação dos agentes públicos.” (STJ,
AgRg
no RHC n. 112.318/DF)
Evidenciado que o juiz singular, na sentença, reportou-se aos fundamentos idôneos da decretação da custódia preventiva [garantia da ordem pública], não se identifica qualquer ilegalidade na negativa de recorrer em liberdade. “A existência de filho menor não é condição suficiente para a concessão da prisão domiciliar (artigo 117, inciso III, LEP).
Exige-se a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança.”
(TJMT, Apelação Criminal no 1000999-62.2021.8.11.0051) Extraindo do conjunto probatório a existência de verdadeira associação destinada ao comércio de entorpecentes, impõe-se manter a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006. A condenação pelo delito de associação para o tráfico impossibilita a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Não se identifica hipótese de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena imposta for superior a 4 (quatro) anos. Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição [fixação da pena-base no mínimo legal e isenção das custas processuais].”

(TJ-MT 10027076020208110059 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2022)

Portanto, tratando-se, o estado
flagrancial
do delito de tráfico de drogas, de
uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não
há
falar em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

Outrossim
, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais d
a
indiciad
a
, ainda que comprovados, não constituem motivos
que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito
, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por derradeiro,
quanto
a
alegação de que a paciente tem direito à

prisão domiciliar em razão de ser genitora de criança menor de 12 anos de idade, entendo

que não merece melhor sorte os argumentos do impetrante.

Conforme bem salientado pela Procuradoria Geral de Justiça no parecer,
“o fato de estar grávida, em período de amamentação ou possuir filho até 12 anos não é suficiente, por si só, para a substituição da custódia cautelar pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sendo
certo que deve restar demonstrada nos autos
a imprescindibilidade da medida para,

principalmente, preservar o bem-estar da criança, o que deverá ser observado, de forma
individualizada, a cada caso concreto pelo Juízo local”
(Id. 156760166).

Nesse sentido, é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA A RECOLHIMENTO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ALMEJADO – SEGREGADA QUE ALÉM DE EXERCER A TUTELA DE APENAS UMA DAS CRIANÇAS, CONFESSOU RESIDIR COM SEU FILHO MAIS NOVO, DE APENAS 07 (SETE) MESES DE IDADE, NA
RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
1
.
Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (dois) indivíduos menores de 12 anos, ressai da prova pré-constituída que, para além de os cuidados da increpada não serem imprescindíveis à sua prole, tanto que exerce a guarda de somente uma das crianças; o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com o filho mais novo, de apenas 07 (sete) meses de idade; a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança
, não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
. 2. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”

(TJ-MT 10191746320218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2021)
(destaquei)

In
casu
, não restou demonstrada a imprescindibilidade da medida
(prisão domiciliar)
, porquanto, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
, no relatório do Conselho Tutelar de Cocalinho/MT anexado à ação principal no Id. 107136562
, consta
que o pai

Genevaldo
Pereira dos

Santos sempre manteve assistência financeira à

menor desde que ela nasceu
, e que,
“
no momento em que receberam a criança, de imediato a levaram para a residência do pai, que a recebeu com muita alegria”
.
Portanto, a paciente não é a única que pode “cuidar” do filho
menor.

D
iante dos elementos apresentados, resta evidente que
a prisão domiciliar a que alude o inciso V do art. 318 do CPP, tal
qual
as
medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319
do
CPP
,
não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes
, conforme alhures explanado
.

Por derradeiro,
ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023